Tribunal: TJDFT
Processo: 0027018-70.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027018-70.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: FÁTIMA DE ABREU MONTEIRO DE BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. APELO CONTRA SENTENÇA QUE DECLARA EXTINTA A EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA APELADA. REITERAÇÃO DE TEMAS APRECIADOS E DECIDIDO EM DECISÃO PRECLUSA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CONGRUÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PROCRASTINATÓRIO DA IRRESIGNAÇÃO. DESPROVIMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. IMPERATIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. 1. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. 2. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. 3. No caso em análise, o apelado ajuizou execução individual de sentença coletiva, e as teses expostas pelo apelante no seu recurso de apelação, no que foram resolvidas pelo Juízo da causa em decisão interlocutória pretérita e preclusa, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta no curso do processo. 4. Considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, bem como o fato do inconformismo se encontrar dissociado do julgado impugnado, o não conhecimento do apelo, era medida imperativa, que impõe a rejeição do presente agravo regimental. 5. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. Assim, imperioso demonstrar, de forma cabal, além dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte, o que não se verifica no caso posto em testilha, já que a interposição do recurso, que teve seguimento prontamente negado, foi realizada quando já encerado o cumprimento de sentença originário. 6. Levando em consideração que o banco recorrente não contrapôs os argumentos da decisão singular recorrida, apresentando irresignações que não guardam congruência com o decidido no processo, denotando o caráter procrastinatório da irresignação, havendo o desprovimento do agravo interno por decisão unânime dessa colenda Turma Julgadora, condena-se o recorrente ao pagamento em favor dos recorridos da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, à expressão de 1% (um por cento) sobre o valor da execução. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravante condenado ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da execução, na forma do art. 1.021, § 4o, do CPC. O recorrente alega violação aos artigos 525, 854, § 3o, inciso II, e 1.015, todos do Código de Processo Civil, asseverando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, porquanto entende que a justificativa exposta no acórdão para rejeitar a impugnação sobre tema já debatido em sede de agravo de instrumento não configuraria razões dissociadas. Pleiteia seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Acrescento que a parte recorrida se manifestou no sentido de não aderir ao acordo (ID 12173562). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado malferimento aos artigos 525, 854, § 3o, inciso II, e 1.015, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso em análise, os apelados ajuizaram execução individual de sentença coletiva e as teses expostas pelo apelante no presente apelo, no que tange à alegada ilegitimidade ativa dos apelados, foram rechaçadas logo no início da execução, em decisão prolatada em 07/11/2013 e acobertada pelo manto da preclusão, passando-se à fase de liquidação do julgado (...). Não houve recurso da recorrente quanto a esta decisão, de modo que restou preclusa qualquer discussão acerca dessas matérias. Procedida a liquidação e apurados os valores devidos de acordo com o estabelecido na referida decisão a sentença se limitou a homologar o valor e extinguir o processo pelo pagamento, não conhecendo das matérias indevidamente reiteradas pelo recorrente, justamente por já terem sido apreciadas em decisão anterior e preclusa (...). O recorrente interpõe apelação sem sequer mencionar a preclusão reconhecida e que fundamentou o provimento recorrido, e, de forma completamente dissociada do decidido na origem, sustenta temas que sequer foram apreciados na sentença. Afere-se, pois, que os argumentos do recurso não atacam os fundamentos da sentença, que se limitou a homologar os cálculos elaborados pelo apelado de acordo com decisão precedente, e não impugnados oportunamente pelo apelante, declarando a extinção da execução pelo pagamento do débito. Assim, do cotejo entre as razões recursais e a sentença em análise percebe-se que não há correspondência lógica entre elas. Deveria infirmar a sentença e trazer argumentos haveis para isto. Com efeito, a pretensão reformatória deduzida no apelo é impertinente e não guarda lastro, nem relação jurídica, com o contexto da sentença, pelo que patente a ausência de pressuposto recursal. Com efeito, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da sentença” (ID 12270765). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão” (AgRg no REsp 1790546/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027